Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Observa-se das peças processuais dos autos de origem (processo no 0709519-38.2018.8.07.0007) que o nome da agravante ora é descrito como Patrícia dos Santos Almeida Maciel, ora como Patrícia Ribeiro dos Santos Almeida. Inclusive, é possível verificar que, embora a peça recursal refira-se a Patrícia Ribeiro dos Santos Almeida, na autuação do recurso consta o nome Patrícia dos Santos Almeida Maciel. Assim, promova a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a retificação de seu nome, juntando, na ocasião, os documentos pessoais comprobatórios (carteira de identidade, certidão de casamento, etc). Após, retornem os autos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA Relator